Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707424-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE MELO MARINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CARGO DE ESCRITURÁRIO DA CARREIRA ADMINISTRATIVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS. TEMA 784, STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, havendo pretensão específica de reforma da decisão, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório, rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Nos termos do Tema 784, do STF, RE 831.311-PI, em Repercussão Geral, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso, durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas, de forma arbitrária e imotivada, por parte da Administração, o que não restou demonstrado. 3. A contratação de empresas terceirizadas durante a vigência do concurso, não é suficiente, por si só, para demonstrar a preterição de candidatos aprovados no certame, sobretudo quando resta demonstrado que a terceirização tem a destinação específica de suprir situações excepcionai. Para que reste caracterizada a preterição, e direito subjetivo da parte, urge haver a demonstração de que tais contratações são desvirtuadas, voltando-se ao atendimento das necessidades permanentes e ordinárias, para execução das atribuições do cargo em que o candidato foi aprovado. Possui, portanto, mera expectativa de contratação. 4. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto 9.507/2018, porque, havendo a contratação de temporários para exercer as mesmas funções do emprego público de escriturário, está caracterizada a preterição dos aprovados em concurso público, que passam a ter direito subjetivo público à nomeação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, renovando a tese de preterição. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não ficou configurada a violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.102.991/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 4o do Decreto 9.507/2018, pois, além de o colegiado não ter realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, este sequer foi suscitado nas manifestações anteriores. Observe-se que a defendida afronta aos preceitos supracitados somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da não ocorrência da preterição no ID 34067624 – Págs. 4, 6 e 7, verbis: O candidato incluído em cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação. E, não restando comprovada a nomeação de candidatos da mesma situação, em posição ulterior a sua, não há de se falar em preterição, ainda que haja contratação temporária de pessoal terceirizado. Conforme relatado nas razões recursais (ID 27387866), o autor foi aprovado para o cargo de escriturário da carreira administrativa, Macrorregião 1, Microrregião 6, cadastro-reserva, na qual obteve a classificação 15a, conforme edital 27386841 – p. 1. Dos documentos carreados aos autos, infere-se que o autor não comprovou a suposta ilegalidade apontada em sua petição inicial, consistente na contratação dos terceirizados de modo a atender necessidades normais, de caráter permanente, com atribuições idênticas ao cargo por ele almejado. (...) Desse modo, como bem ressalta a r. sentença, a descrição no edital do cargo para o qual foi aprovado o apelante difere inequivocamente dos cargos indicados nos editais de contratação temporária, durante a validade do concurso, o que afasta a alegação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Os contratos de terceirização de mão-de-obra, criticados pelo apelante, referem-se a “complementares ou de apoio aos serviços administrativos, operação de máquinas ou aparelhos auxiliares de trabalhos burocráticos e auxílio em serviços de natureza manual ou mecânica”, não havendo, a princípio, sobreposição de funções desempenhadas entre colaboradores terceirizados e empregados públicos efetivos. A contratação de empresas terceirizadas não é, por si só, irregular, ainda que o objeto contratado possa abranger, em certo nível, a execução de atividades ligadas ao exercício da função pretendida pelo apelante. É necessário demonstrar a burla arbitrária ao princípio do concurso público, pois apenas surge o direito subjetivo à nomeação quando a preterição por outras contratações e nomeações, durante a vigência do concurso, se dá para o mesmo cargo ou função. O fato de ambos exigirem nível médio de escolaridade e poderem ser enquadrados genericamente como “atividades administrativas” não é suficiente para equipará-los. Inclusive, a própria descrição das tarefas a serem executadas pelos empregados temporários as define como “complementares ou de apoio aos serviços administrativos”, o que corrobora a diferenciação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas do edital e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar o apelo extremo quanto à apontada afronta ao artigo 37, incisos II e IV, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Com efeito, para se aferir se a contratação de empregados temporários gerou ou não preterição dos candidatos aprovados em concurso público, é indispensável revisitar o material fático-probatório, além de cláusulas do edital, providências obstadas pelos verbetes sumulares 279 e 454, ambos da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015